Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-18.2023.8.11.0038
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000806-18.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELITON SILVA FERNANDES - CPF: 031.688.301-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO QUEVEDO - CPF: 502.102.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY CANAVARROS DA SILVA - CPF: 015.590.141-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DE SOUZA COSTA - CPF: 069.270.141-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO § 13 PARA O § 9 DO ART. 129 DO CP – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO QUE ENVOLVE A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E DESENCADEADA POR SENTIMENTO DE POSSE EM RELAÇÃO À COMPANHEIRA – RECURSO DESPROVIDO.

Situação em que é evidente a prática da violência por motivação de gênero, não só em razão da relação amorosa e de afeto havida entre partes – fato confirmado por réu e vítima –, mas também porque desencadeada por sentimento de posse em relação à companheira, atraindo a incidência da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Weliton Silva Fernandes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, capitulado no art. 129, § 13º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial semiaberto – Id. 183073923.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso, postulando a desclassificação da qualificadora do parágrafo 13º para o parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, com a consequente readequação da pena aplicada, ao argumento de que “
não restou apontado, um fato sequer, sobre a circunstância de que o crime de lesão foi praticado por razões da condição do sexo feminino” –
Id. 183073932.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso
– Id. 183073935.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou elo
desprovimento
do recurso defensivo

–
Id. 183832193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“...Consta do incluso caderno policial que no dia 18/06/2023, às 07:00, na Rua Treze de Maio, Bairro Centro, município de Indiavaí/MT, o
DENUNCIADO WELITON SILVA FERNANDES
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se de relação de íntimo afeto que possui com sua companheira
AMANDA DE SOUZA COSTA
, ofendeu a integridade física da vítima.

O denunciado e a vítima possuíam um relacionamento amoroso de aproximadamente 02 (dois) meses.

No dia da ocorrência, o denunciado
WELITON SILVA FERNANDES
havia ingerido bebida alcoólica e foi ao encontro da vítima, esta disse não queria conversar com ele. O denunciado agrediu a vítima fisicamente com uma paulada na cabeça, causando lesões descritas no laudo pericial. (ID 121051039).

Foram lavrados Pedido de Providências Protetivas (fl. 24/26), Formulário Nacional de Avaliação de Risco (f. 06/09), Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 121051039) ...”
– Id. 183073845, pp. 1-2.

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado nos termos da denúncia.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, pugnando pela desclassificação da qualificadora do parágrafo 13º para o parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal.

Sem razão, contudo
.

Na presente hipótese, a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas, tanto que não são objetos de irresignação recursal.

Sobre a pretendida desclassificação, necessário se faz esclarecer que a Lei n. 14.188/2021, publicada em 29.7.2021, acrescentou o § 13 no art. 129 do CP, o qual contém a seguinte redação:

“§ 13.

Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021).

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos) ”.

Nesse panorama, depois da entrada em vigor da referida Lei, se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 do CP, a conduta se enquadra no § 13 acima transcrito.

Nas demais hipóteses de violência doméstica, como por exemplo a briga entre irmãos, deve ser aplicado o §9º do art. 129 do CP.

Segundo o art. 121, § 2º-A, do CP, considera-se haver razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Trata-se de qualificadora de ordem objetiva, o que dispensa a análise do
animus
do agente.

In casu
, é evidente a prática da violência por motivação de gênero, não só em razão da relação amorosa e de afeto havida entre partes – fato confirmado por réu e vítima –, mas também porque desencadeada por sentimento de posse em relação à companheira, por ela se recusar a conversar com ele, momento em que foi agredida com uma paulada na cabeça, atraindo a incidência da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Acrescente-se haver sido o delito praticado em 18.6.2023, quando já em vigor a novidade legislativa.

Assim, não há falar em desclassificação, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024